Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES contra a decisão (id no 128801681) proferida em audiência pelo Juízo da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL nos autos de no 0741110-31.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: “O acusado ao ser informado por esta Magistrada sobre seu direito ao silêncio, assim o exerceu, alegando que gostaria de responder, somente, perguntas do seu defensor constituído. Ato contínuo foram informados que o Ato do Interrogatório Judicial deve respeitar os ditames dos arts. 185 a 188 do Código de Processo Penal, em especial no que pertine a possibilidade, das partes, de realizarem somente esclarecimentos sobre a narrativa do acusado após este responder as perguntas do Juízo. Da leitura dos dispositivos citados é possível aferir, claramente, que a participação das partes (acusação e defesa) para esclarecimentos no interrogatório, se dá, somente, após a realização da segunda parte do interrogatório. Tendo o réu declarado ao Magistrado, expressamente, exercer seu direito ao silêncio às perguntas da segunda parte do interrogatório judicial, ou seja do art. 188 do CPP, resta evidente que não há nada a esclarecer. Permitir as reperguntas às partes, tanto acusação quanto defesa, sem que o réu tenha prestado esclarecimentos ao Juízo sobre os fatos que sim, parece, ferir seu direito ao silêncio. Ampla defesa não é o que o réu quer, mas o que a lei e o sistema jurídico põe à disposição dele (e de todos os demais, em igual medida) para o exercício constitucional do contraditório e da (efetiva) ampla defesa. Não bastasse, desde 2003 vige no sistema processual penal a garantia, alinhada ao texto constitucional, de que o silêncio do acusado não pode ser usado em seu prejuízo, de modo que não qualquer prejuízo ao réu. Não se descura que o ato é sim meio de defesa, mas também é meio de prova, e o réu, ao exercer seu direito ao silêncio não pode escolher qual das partes pretende que o interrogue. Desse modo, não se verifica a afronta ao devido processo legal (leia-se seus subprincípios: ampla defesa, contraditório, cerceamento de defesa, silêncio, etc), quando o Magistrado, informado pelo acusado, que não pretende responder à segunda parte do interrogatório, encerra o ato sem possibilitar reperguntas às partes (acusação e defesa). Neste sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS No 134131 - SC (2020/0231405-7. DJe/STJ no 3176 de 25/06/2021.). Encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. A ata segue assinada apenas pelo(a) Juiz(a), conforme determinado na Resolução 329/2020 – CNJ, art. 17”. Irresignada, a parte impetrante insurge-se contra o indeferimento do interrogatório seletivo pelo acusado. Sustenta, em linhas gerais, que o réu tem o direito de responder, estrategicamente, apenas as perguntas da Defesa, podendo optar por deixar de responder aos questionamentos do Juízo e do Ministério Público. Tece arrazoado acerca dos desdobramentos do direito ao silêncio e de aventada supressão de seu direito à defesa, bem como a respeito de ofensas aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Discorre sobre os requisitos necessários para concessão de liminar consistente em “determinar a retomada da fase de instrução nos autos do processo de origem e, no eventual indeferimento da tutela, que seja concedida ao menos a suspensão do processo até a apreciação do mérito deste habeas corpus”. Ao final, a parte impetrante requer o provimento deste remédio constitucional para “reconhecer o direito do réu em sua autodefesa de responder seletivamente as perguntas e as partes que bem entender dentro da sua estratégia defensiva”. O feito encontra-se instruído com as documentações de ids no 36709915 e seguintes. Processo redistribuído a minha relatoria, consoante certidão de id no 36711204. É o relato do necessário. Passo a decidir. Não obstante as fundamentações levantadas na decisão hostilizada, vislumbro certa ilegalidade no ato atacado que, ao que tudo indica, está em confronto com a atual jurisprudência, possibilitando-se, assim, o reconhecimento, em parte, da plausibilidade do direito vindicado liminarmente pela parte impetrante. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça[1] já consignou que o interrogatório do réu é a “única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”. Em outra oportunidade, referido Tribunal, recentemente, decidiu[2] que o “interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa”, razão pela qual se entendeu que é ilegal o “precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico”. In casu, observo que o juízo a quo, ao que tudo indica, encerrou indevidamente o interrogatório após o réu lhe informar que gostaria de responder somente as perguntas de seu defensor constituído, exercendo o seu direito ao silêncio quanto às perguntas do Juízo e do Ministério Público relativas à segunda parte do interrogatório judicial prevista no caput e no §2o do artigo 187 do CPP[3]. Trata-se, em princípio, de um ato ilegal adotado pela autoridade judiciária, haja vista que, de acordo com a jurisprudência acima citada, o réu pode optar por responder apenas as perguntas de seu patrono, cuidando-se, pois, de estratégia jurídica válida adotada por sua Defesa constituída quanto ao exercício do direito ao silêncio seletivo no interrogatório do réu como desdobramento da ampla defesa assegurada pela Carta Magna[4]. Aliado a isso, compreendo que, diferentemente do sustentado pelo juízo a quo, inexiste previsão normativa que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela Defesa após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado, motivo pelo qual a conduta do juiz adotada na hipótese vertente merece ser reparada, a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa do réu. No entanto, tenho que, por se cuidar de juízo de cognição sumária, que necessita ser melhor esquadrinhado sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não há motivo para que seja determinada, desde logo, a retomada da instrução processual, sob pena do próprio comprometimento do julgamento de mérito deste writ. Logo, penso ser cabível apenas a suspensão do processo de origem, observando-se, especialmente, a celeridade inerente ao rito próprio deste feito. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar somente para sobrestar o curso da marcha processual originária, até ulterior deliberação. Comunique-se. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] (STJ. 6a Turma. REsp 1825622/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2020) [2] STJ. 6a Turma. HC 703.978-SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), julgado em 05/04/2022 (Info 732) [3] Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) (...) § 2o Na segunda parte será perguntado sobre: (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) IV - as provas já apuradas; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração; (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa. (Incluído pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) [4] Art. 5o (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;